Tribunal: TCU
Processo: 003.767/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 845/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Deputado Estadual do Estado do Paraná, Evandro José da Cruz Araújo, referente à Audiência Pública 1/2021 e possíveis irregularidades nas minutas do edital e do contrato para a concessão das rodovias integradas do Paraná. Considerando que a peça inaugural preenche os requisitos de admissibilidade para a espécie representação, estabelecidas no artigo 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o representante aponta irregularidades e requer alterações nos documentos relativos à licitação a ser realizada para a concessão das rodovias; Considerando que as supostas irregularidades fazem parte do escopo da análise a ser realizada, pelo TCU, no TC Processo 042.775/2021-3 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, 237 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, apensar os presentes autos ao TC Processo 042.775/2021-0 e dar ciência da deliberação e da instrução da unidade técnica aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.767/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Felipe Eik Borges Ferreira (83675/OAB-PR), representando Evandro Jose da Cruz Araujo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.